Tribunal: CARF
Processo: 15940.000167/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000167/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.872 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LINOFORTE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
MAJORAÇÃO. ALÍQUOTA. LEI 9.718/98.
Nos termos do RE 336.134 (vinculante) é Constitucional a majoração de
alíquota das contribuições incidentes sobre à receita operada pela Lei 9.718/98.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS.
O ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo dos tributos lançados (PIS e
Cofins) o valor do ICMS.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000167/2006-21
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000167/2006-21

Relatório
1.1. Trata de lançamento de ofício com consectários legais de PIS e COFINS
cumulativos apurados no ano calendário de 2002.
1.2. Isto porque, nos termos do relatório fiscal que acompanha o auto de infração:
1.2.1. A Recorrente abateu dos débitos do período créditos especiais de IPI,
porém, não há nos sistemas da Receita Federal, pedido de compensação destes
créditos;
1.2.2. “A empresa deduziu da base de cálculo das contribuições (PIS e COFINS)
o ICMS sobre vendas, o qual não foi decorrente de substituição tributária”;
1.2.2.1. “Por conseguinte, pela dificuldade de conciliação entre os valores
declarados e os demonstrativos apresentados, a fiscalização decidiu
proceder à estimação da base de cálculo e do montante das contribuições
devidas baseando-se principalmente nos livros de registros fiscais”;
1.2.3. “Também se incluiu à base de cálculo a receita de operações financeiras
(ver Anexo 4 - Tabela D), a qual não constava nas planilhas acima apresentadas
pelo contribuinte. Com relação às devoluções de vendas (ver Anexo 6), retirou-se
dessas apenas o IPI, não considerando a dedução do ICMS feita pelo contribuinte
(fls. 168 a 193)”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. Ter excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS debitado na
saída e as receitas não operacionais;
1.3.2. Inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições;
1.3.3. Ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de ofício e da correção
monetária;
1.3.4. Inconstitucionalidade da majoração da alíquota de COFINS pela Lei
9.718/98;
1.3.5. É possível a compensação de créditos diretamente em conta gráfica;
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve íntegro o lançamento, porquanto:
1.4.1. A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre
questões constitucionais;
1.4.2. Somente é possível excluir da base de cálculo das contribuições o valor
relativo ao ICMS-ST;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000167/2006-21

1.4.3. “A base de cálculo da COFINS é a receita bruta, ou como esclarece o
próprio dispositivo supra, a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas”;
1.4.4. “A partir da vigência da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
Decreto n° 2.138, de 29 de janeiro de 1997, a compensação deverá ser precedida
de requerimento à SRF, a qual, em procedimento interno realizará as alocações
dos créditos aos débitos indicados. O contribuinte, a despeito da manifestação do
termo fiscal de fl. 287, a interessada absteve-se de constituir prova adequada à
comprovação do pleito, razão pela qual não poderá ser objeto de análise neste
ato”;
1.4.5. Juros e multa moratória encontram previsão legal.
1.6. Irresignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, reiterando, ainda que
com outras palavras, as teses descritas em Impugnação, salvo sobre a possibilidade de
compensação de créditos em conta gráfica.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, declaro PRECLUSAS as matérias sobre DEVOLUÇÕES DE
VENDAS, RECEITAS FINANCEIRAS e FORMA DE REAPURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO por não impugnadas e COMPENSAÇÃO EM CONTA GRÁFICA, vez que a tese
não foi trazida a conhecimento desta Casa.
2.1.1. No ensejo, forte na Súmula CARF 2 deixo de conhecer as teses sobre a
inconstitucionalidade da MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA COFINS PELA LEI 9.718/98
(que, de todo modo, foi declarada Constitucional no RE 336.134), INCIDÊNCIA DA MULTA
DE OFÍCIO e da CORREÇÃO PELA SELIC (que, de todo modo, encontra guarida na
Súmula 4 desta Casa).

2.2. De mais, restou definido em Precedente Vinculante que O VALOR DO
ICMS NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000167/2006-21

aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. (RE 574.706/PR)
2.2.1. Mais tarde, o Egrégio Sodalício modulou os efeitos da decisão acima com
efeitos prospectivos, a partir da data da prolação da decisão “ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento”, dentre as
quais se incluem a presente; ação administrativa iniciada (com a juntada da impugnação) em 18
de janeiro de 2007.
2.2.2. Tendo em mente que, a própria fiscalização encontrou o montante de ICMS
indevidamente excluído da base de cálculo das contribuições com fundamento em amplo
conjunto probatório (livros, planilhas, notas fiscais – todos disponibilizados pela Recorrente)
descrevendo-o, sem qualquer impugnação, em planilha anexa a autuação, de rigor o parcial
provimento do recurso para afastar o lançamento sobre o valor do ICMS incluído na base de
cálculo das contribuições.

3. Pelo exposto, admito, vez que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para afastar o lançamento sobre o valor do ICMS incluído na base
de cálculo das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000167/2006-21

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital